Tribunal: TJSP
Processo: 0007223-59.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – Violência doméstica –Pleito de absolvição ao argumento de ausência de dolo – Palavras proferidas em momento de ira – Descabimento – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Elemento subjetivo da conduta caracterizado – Dizeres que incutiram temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal – Pena bem dosada e criteriosamente suspensa – Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – Violência doméstica –Pleito de absolvição ao argumento de ausência de dolo – Palavras proferidas em momento de ira – Descabimento – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Elemento subjetivo da conduta caracterizado – Dizeres que incutiram temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal – Pena bem dosada e criteriosamente suspensa – Regime mantido – Vedação legal que desautoriza a substituição da pena corporal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007223-59.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
JOSÉ ORTEGOSA JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007223-59.2018.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 2/6
Apelação Criminal n.o 0007223-59.2018.8.26.0006
Comarca da Capital
Apelante: Francisco José Ortegosa Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Tatiana Vieira Guerra
Voto n.o 32173
APELAÇÃO CRIMINAL
AMEAÇA
Violência doméstica
–Pleito de absolvição ao argumento de ausência de dolo

Palavras proferidas em momento de ira
Descabimento

Materialidade e autoria suficientemente comprovadas Elemento
subjetivo da conduta caracterizado Dizeres que incutiram temor
na vítima, afrontando sua liberdade pessoal Pena bem dosada e
criteriosamente suspensa Regime mantido Vedação legal que
desautoriza a substituição da pena corporal. Recurso desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença a fls. 123/126, Francisco José
Ortegosa Júnior foi condenado à pena de 01 mês de
detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art. 147,
caput, do Código Penal, concedida a suspensão condicional da
pena pelo prazo de dois anos.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição. Para tanto, alega atipicidade da conduta, seja por
ausência de dolo específico, seja pela impossibilidade de as
palavras proferidas pelo réu incutirem temor na vítima (fls.
133/135).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
138/141),
subiram os autos e o Ilustre Promotor de Justiça Designado
Antônio Simini Júnior opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 149/153).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007223-59.2018.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 3/6
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 18 de junho de 2018,
durante a manhã, na Avenida Guilherme Giorgi, 1.611, Vila
Formosa, nesta cidade e Comarca de São Paulo, o apelante,
prevalecendo-se de relações domésticas que mantinha com a
vítima, ameaçou sua ex-esposa Erica Kolososki Anazario
Ortegosa, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Consta que as partes foram casadas por dezesseis
anos e têm um filho em comum, sendo certo que ao tempo do
crime possuíam conflitos patrimoniais em razão da partilha
de bens do divórcio. Com efeito, nas circunstâncias acima
referidas, Francisco José ligou para a advogada da ofendida e
ameaçou Erica, por intermédio da patrona. dizendo: “Oi Dra.,
eu acho que consigo seguir em frente e fazer em matar ela,
levar gente embora sem representação. Se você decidir não
representar, entendo, ficar com homicídio no currículo é
realmente ruim, mas, mesmo assim agradeço, e vamos
aguardar o que vai ocorrer. E eu estou criando forças, porque
se a pessoa não resolve devolver o dinheiro em uma situação
comum, em audiência, eu sendo preso seria muito mais fácil
para estourar os miolos dela e o meu também, mas, acho que
consigo encontrar forças para fazer isso e não ser preso, não
sendo preso seria muito melhor. E a decisão que você tomar
para mim tá tudo bem, tá? E se precisar se proteger tudo, pode
fazer BO que assino embaixo, porque você é advogada e
precisa se respaldar, porque realmente estou determinado a
resolver essa situação, mas, muito obrigado pelo que foi
possível fazer até hoje”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007223-59.2018.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 4/6
Ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante
admitiu a imputação e alegou estar arrependido (arquivo
audiovisual).
Não bastasse, a ofendida confirmou que sua
advogada recebeu mensagem de áudio do réu cia WhatsApp,
na qual ele proferia ameaças de morte (arquivo audiovisual).
Como se vê, a prova é uníssona em apontar que
os fatos se deram precisamente como alinhavados na
denúncia, vale dizer, o acusado, por intermédio da advogada
da ofendida, proferiu ameaças de morte, sabedor, por óbvio,
que a mensagem chegaria aos ouvidos de Erica.
Já as alegações de ausência de dolo ou
incapacidade de as palavras proferidas incutirem temor na
ofendida, por seu turno, não merece acolhida, tendo em vista
que os dizeres tiveram o inconteste condão de amedrontar e
intimidar a vítima, tanto que ela procurou a Autoridade
Policial e solicitou providências em desfavor do acusado.
Acerca do tema, aliás, esclarece Cezar Roberto
Bitencourt que:
“A ameaça é a violência moral (vis compulsiva), que
tem a finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a
tranqüilidade do ofendido através da intimidação”
(Tratado de Direito Penal, Parte Especial, vol. 2, 3a ed.
Ed. Saraiva, p. 442).
Demais disso, trata-se de delito formal, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007223-59.2018.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 5/6
consumação instantânea, cujo resultado naturalístico é
absolutamente prescindível, pouco importando se a ameaça
foi, ou não, proferida em momento de cólera.
Em caso análogo, já decidiu esta Corte de Justiça
Bandeirante:
“Não seria demais afirmar, de outra parte, que quanto
ao crime de ameaça, o fato da ocorrência ou não do mal
prometido é indiferente à consumação do delito, por se
tratar de crime formal, cujo resultado naturalístico não
é exigido, embora possa ocorrer. E o alegado estado
de cólera do réu não basta a descaracterizar a
ilegalidade da conduta, eis que o tipo penal
ocorre sempre durante o entrevero, ante o
desentendimento
entre
as
partes,
parecendo
improvável que um indivíduo ameaçasse outrem
com
o
ânimo
tranquilo.”
(Ap.
n.o
0028502-13.2013.8.26.0577,
Rel.
César
Augusto
Andrade de Castro, 4.a Câm. Crim., Extr., j. em
13.04.2016) (Sem destaque no original).
Em
arremate,
vale
ressaltar,
que
eventual
reconciliação do casal não tem o condão de afastar a
responsabilização do acusado.
Condenação, por conseguinte, irreparável.
As
penas,
por
fim,
foram
criteriosamente
dosadas, sofrendo ligeira exasperação tão somente na
segunda etapa, pela incidência da manifestamente presente
agravante atinente à violência doméstica, tornando ao piso
legal em função da atenuante da confissão espontânea.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007223-59.2018.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 6/6
Sem alterações a serem realizadas na pena,
portanto.
Descabida, ademais, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que
se trata de crime perpetrado mediante grave ameaça, e
também porque que a interpretação lógica dos artigos 17 e 41
da Lei no 11.340/2006 permite concluir pela impossibilidade
da concessão da benesse.
Lado outro, razoável a suspensão condicional da
pena e o regime inicial aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator